Tribunal: TJES
Processo: 5001063-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa; Indulto
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO
NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº
9.246/2017.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade, ou suprir omissão, conforme disposto no art. 619 do CPP, sendo de rigor sua rejeição quando inexistentes quaisquer desses vícios.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir os termos da decisão colegiada.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001063-39.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AUGUSTO C
É
SAR FERREIRA RIBEIRO
, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o Agravo em Execução interposto em seu favor, pelo qual indeferiu o pedido de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Em suas razões recursais (ID 8741787), alega o embargante, em síntese, que o acórdão se encontra eivado de omissão e contradição, porquanto não teria apreciado a contabilização do período de prisão provisória (cumprida em processo diverso), na análise do requisito objetivo, do referido instituto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados no julgado e, ainda, para que sejam debatidas todas as questões versadas para fins de prequestionamento.

Sem razão.

No caso, numa análise objetiva da questão veiculada, verifico que o embargante busca, em verdade, rediscutir pretensão que já fora adequadamente abordada pelo acórdão julgado, o qual contém fundamentação específica acerca da inviabilidade da contagem do período de prisão cautelar compreendido entre 25/12/2014 e 29/08/2015 para fins de incidência do indulto natalino pelo Decreto 9.246/2017.

Aliás, sabe-se que não há óbice legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do Decreto presidencial, para a concessão do indulto, no entanto, na hipótese vertente, vislumbra-se que o apenado somente deu início ao cumprimento de pena, referente à ação penal nº 0020024-68.2010.8.08.012, após a publicação do Decreto Presidencial nº 9.246/207.

Não bastasse, o período questionado pela defesa, foi empregado para indultar a pena imposta na ação penal de nº 0016752-60.20078.8.08.048, de modo que tal período não pode ser utilizado novamente em ação penal diversa, qual seja, autos nº 0020024-68.2010.8.08.012.

Neste contexto, repriso, o que se vê, em verdade, é a discordância do embargante quanto ao entendimento adotado, pretendendo rediscutir tese jurídica já debatida por ocasião do julgamento do agravo em execução penal, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, cuja finalidade não é de se questionar o acerto ou desacerto da decisão.

Dessa forma, não verificando a ocorrência de omissão ou contradição a serem sanados pela via eleita, vejo que a prestação jurisdicional, ao menos neste grau recursal, encontra-se encerrada.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Dou a matéria com prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO